Tribunal: TJMT
Processo: 1002031-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002031-50.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GONCALINA LUCIA DA SILVA - CPF: 161.656.831-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002031-50.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Gonçalina Lúcia da Silva

Recorrida(s):

Banco C6 Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO. DEPÓSITO DE VALOR NÃO SOLICITADO EM CONTA CORRENTE E TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS FRAUDADORES. DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Narra a parte autora que recebeu uma proposta do atendente do banco requerido C6 em Maio/2022 onde ofertaram um portabilidade do então único contrato de empréstimo consignado contrato no 344270166-4 – BANCO BRADESCO, para tanto precisavam do envio dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Ademais, o correspondente alegou que enviaria um link para finalizar a contratação. Confirma a reclamante que consentiu com a portabilidade ofertada e assinou de forma digital no link enviado, portanto, no dia 01/06/2022, foi creditado em sua conta o valor de R$ 6.640,91. Alega que um correspondente bancário passou informação de que os valores depositados em sua conta eram para pagamento e quitação do empréstimo junto ao Banco Bradesco e, para a portabilidade ser efetivada a autora deveria efetuar o pagamento dos boletos enviados pelo correspondente do Banco C6. Assim, alega a parte autora que realizou o pagamento de tais boletos sendo um deles de R$ 5.000,00 e outro de R$ 1.640,91. Acreditando ter quitado o contrato junto ao Banco Bradesco, se deparou no mês seguinte com dois descontos dos dois bancos.

2. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por correspondentes bancários do Banco reclamado.

3. O que se observa é que a Autora recebeu crédito em sua conta e os transferiu voluntariamente para fraudadores, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

4.
Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

5. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência, sem os cuidados que se espera de um homem médio, quando da obtenção e transferência de valores a empresa estranha ao empréstimo contraído, o qual era originalmente do
BANCO C6.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE
– CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA -
RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO
– NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES -
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
- RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que
os reclamados não detêm responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.
5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, publicado no DJE 08/05/2023)

8. Em que pese a autora alegue que o número do telefone celular utilizado para formalizar o contrato não é o seu, tenho que a geolocalização presente no contrato (lat: -15.6219767 e long: -56.1719516) corresponde ao seu endereço residencial, conforme imagem destacada abaixo:

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024